Tribunal: TJSP
Processo: 2005779-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO – Decisão que indeferiu a liminar – Irresignação – Descabimento – Ausência de irregularidade no procedimento licitatório – Ausência de "fumus boni iuris" – Decisão mantida – Recurso não provido.